Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer o medicamento padronizado Fumarato de Dimetila e em indenizar a autora por danos moras. Recurso da autora visa à reforma da sentença que declarou a perda superveniente do interesse de agir em relação à obrigação de fazer e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito (art. 186 do Código Civil). A autora, diagnosticada com esclerose múltipla, pede indenização por danos morais sob o fundamento de que houve atraso do réu em fornecer o medicamento padronizado Fumarato de Dimetila na via administrativa. Todavia, os documentos do processo não indicam a existência de omissão ou atraso do réu em fornecer o medicamento no âmbito administrativo. O e-mail juntado (ID 29625839) atesta que a autora solicitou o medicamento no dia 16/09/2020 e, no dia 22/09/2020, o processo aguardava análise da Coordenação Médica. Todavia, antes de finalizar o procedimento administrativo para concessão do medicamento, a autora optou por ajuizar a presente demanda, no dia 30/09/2020. Verifica-se, portanto, que não houve omissão ou atraso do réu na concessão do medicamento. Ademais, não há no processo demonstração de violação dos direitos da personalidade. Nesse sentido é o parecer do Ministério Público (ID 30035523). Assim, sem demonstração de ilegalidade e de violação dos direitos da personalidade, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais.
3 – Fixação de astreintes. Na forma do art. 537, §1o do CPC, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la. A decisão de ID 29625864 determinou que o réu fornecesse à autora o medicamento pleiteado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor de R$ 150.000,00. Em virtude do descumprimento da decisão, sob o fundamento de indisponibilidade do medicamento, foi proferida nova decisão, em que se estabeleceu a possibilidade de sequestro de verbas públicas (ID 29625879). Diante da ausência do cumprimento da decisão, foi efetuado o bloqueio de valores, o que possibilitou a compra do medicamento pela autora (ID 29625894). Verifica-se, portanto, que a multa se tornou desnecessária, tendo em vista a imposição de outra medida para garantir o resultado prático da decisão liminar. Ademais, o réu apresentou justa causa para o descumprimento da obrigação (indisponibilidade do medicamento), fato que foi confirmado pela autora que encontrou dificuldade em adquirir o medicamento também na iniciativa privada (ID 29625929). Assim, não há razão para fixação de astreintes, uma vez que sua finalidade é forçar o cumprimento da obrigação, o que foi assegurado pelo bloqueio de verbas públicas. Jurisprudência na Turma: (Acórdão 1218914, 07108136420198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 20/12/2019.). Desse modo, não merece reforma a sentença que não fixou astreintes para o descumprimento da obrigação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W